Tribunal: TJMT
Processo: 1014739-75.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014739-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Levantamento de depósito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO GARCIA PALLARES ZOCKUN - CPF: 153.597.838-42 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0027-28 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – EXCESSIVA ONEROSIDADE – NÃO DEMONSTRADA – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DUVIDOSA – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO
.

Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, notadamente porque em consonância com o entendimento esposado no Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., contra a decisão deste Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado
(id.
177264673, págs. 01/05
).

A Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que a substituição do depósito judicial em dinheiro por seguro garantia independe da aceitação expressa da parte Recorrida, posto que as duas espécies estão juridicamente equiparadas para fins de garantia.

Sustenta que
a pandemia da COVID-19 fez com que suas lojas ficassem fechadas, interrompendo as vendas e, consequentemente, o ingresso de receitas.

Enfatiza que, no caso, deve ser aplicado o princípio da menor onerosidade e, portanto, ser reformada a decisão agravada.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 184130663, págs. 01/04).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda., contra a decisão deste Relator que não concedeu a antecipação da tutela recursal, pleiteada no Agravo de Instrumento, por ela manejado
.

Ao analisar o pleito de antecipação da tutela recursal, assim consignei:

(...) Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o pedido de antecipação da tutela recursal não merece concessão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a substituição de depósito judicial em dinheiro por seguro garantia só é possível com a concordância da Fazenda Pública:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. PENHORA EM DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO. SEGUROGARANTIA OU FIANÇA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE.

1. Trata-se, na origem, de Ação Anulatória de Ato Administrativo proposta pela Copel Distribuição S/A contra a ANTT para a anulação de auto de infração que resultou na aplicação de penalidade de multa no valor de R$ 1.487.550,00 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta reais), por ter a concessionária descumprido metas de qualidade de teleatendimento dos usuários.

2. O Tribunal a quo deferiu a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro garantia, considerando-o garantia idônea à suspensão do crédito não tributário.

3. Há de se fazer distinção entre a possibilidade jurídica de o devedor apresentar seguro-garantia ou fiança bancária como garantia do valor executado a título de crédito tributário ou não-tributário da Fazenda Pública (§2º, art. 835 do CPC/2015) e os casos em que a dívida já se encontra garantida em juízo com depósito em dinheiro e pretende o devedor substituí-la por aquelas modalidades de contratos bancários.

4. Em regra geral, não há vedação para substituir fiança por segurogarantia, pois as garantias são equivalentes, o que não ocorreria na hipótese de substituição de dinheiro depositado judicialmente por fiança ou seguro-garantia, caso em que a substituição, em regra, seria inadmissível em razão do entendimento da Primeira Seção nos EREsp 1.077.039/RJ. A propósito: REsp 1.632.656/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe 11/5/2017; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 19/12/2016.

5. A penhora em dinheiro está estabelecida na legislação processual como espécie preferencial para a garantia do crédito (art. 835, I do CPC/2015). Substituí-la, sem anuência do credor fazendário, por outra modalidade de garantia de menor liquidez, como os seguros oferecidos por instituições financeiras, em que os contratos possuem prazo de validade e dependem da solidez da própria instituição emissora do papel, importa em ampliar o risco de não adimplemento da obrigação tributária, demandando contra a efetividade e a duração razoável do processo, caso necessário futura substituição da garantia. Nesse sentido: AgInt no TP 178/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/6/2017, DJe 21/6/2017; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 1/6/2016; AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/5/2016, DJe 25/5/2016; AgRg no AREsp 213.678/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/10/2012, DJe 24/10/2012. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.751.548/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 13/11/2018).

Além do mais, a alegação de que a manutenção do depósito judicial se tornou extremamente onerosa, em virtude da “gravíssima crise econômica” desencadeada pela pandemia do coronavírus (COVID 19), não se mostra suficiente para comprovar a imprescindibilidade dos recursos depositados para o regular desenvolvimento da atividade econômica da Recorrente, de modo a justificar, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra de que, havendo oposição da Fazenda Pública, descabe a substituição da garantia em dinheiro por seguro garantia.

Assim, dos elementos de cognição apresentados neste Recurso, entendo, a princípio, que a almejada antecipação da tutela recursal não merece guarida.

No mais, tenho que não ficou demonstrada a possiblidade de risco de dano grave, ou de difícil reparação, caso tenha que aguardar o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Por tais considerações, a não concessão do pedido de tutela recursal é medida impositiva. Ante o exposto,
NÃO CONCEDO
a antecipação da tutela recursal.

(Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Agravante, entendo que o Recurso não merece provimento, porque os requisitos necessários à concessão do pedido de tutela recursal não foram preenchidos.

Com efeito, a substituição do depósito judicial em dinheiro por seguro garantia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se dá exclusivamente por conveniência da parte devedora.

Na verdade, havendo a recusa pela Fazenda Pública, a substituição somente se mostra possível se ficar demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a garantia da execução fiscal por carta de fiança bancária ou seguro garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro, o que só pode ser admitido se a parte devedora demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade
(AgInt no AREsp n. 1.947.228/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022).

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem mediante a análise do arrazoado oferecido pelo recorrente, a fim de aferir se o depósito foi realizado e se trouxe comprometimento à estrutura financeira do recorrente, exigiria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.740.024/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). (Destaquei).

In casu
, embora a Recorrente afirme que a Pandemia do Coronavírus justifica a aplicação do princípio da menor onerosidade, já que a Fazenda Pública recusou a substituição pretendida, entendo que não ficou comprovada a necessidade de observância de tal princípio.

Com efeito, o valor do depósito judicial, realizado pela Recorrente, no meu entendimento, não se revela suficiente para manter o fluxo de caixa e o emprego de seus funcionários, especialmente porque a sua atividade, atualmente, não sofre nenhuma restrição.

Por tais considerações, tenho que a probabilidade de o Recurso ser provido é duvidosa e, portanto, o presente Agravo Interno deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto
pela pessoa jurídica Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda.
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023